Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725524-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONA LIZA RODRIGUES BARROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0706792-83.2023.8.07.0018, em tramitação na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a tutela de urgência para manter a Agravada no concurso público para provimento de vagas nos cargos de Código 103 – Atividades Econômicas e Urbanas, do concurso para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na condição sub judice, em vaga reservada a candidatos negros (pretos e pardos), nos termos do Edital de regência. Na decisão Id. 48453368, esta Relatora determinou a suspensão do presente recurso, até o julgamento do Processo 00600-00013780/2022-01-e e/ou continuidade do certame. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 11.12.2023, o Juiz de origem julgou procedente o pedido da candidata, para anular o ato administrativo que não a considerou pessoa negra/parda, determinando sua permanência no cadastro reserva das vagas destinadas a cotistas negros/pardos no cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, nos termos do Edital n. 01/2022. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora